Tribunal: TJPA
Processo: 0802232-29.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802232-29.2021.8.14.0008

APELANTE: HAROLDO COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. OBJETO DO CRIME APREENDIDO. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque o réu subtraiu os bens da vítima mediante grave ameaça, em concurso de pessoas fartamente comprovado e documentado nos autos;

2.

O magistrado
a quo
absolveu o co-réu por não reconhecer que ele tivesse dolo essencial para praticar o crime de roubo, logo, o autor não pode ser condenado com a majorante pelo concurso de pessoas, uma vez que não restou
comprovado que o acusado tenha agido em comunhão de esforços e união de desígnios para efetuar o roubo, devendo ocorrer o decote da majorante pelo
concurso de pessoas;

3.

Dosimetria da pena: o magistrado
a quo
valorou o vetor circunstância do crime por ter cometido o crime invadindo a casa da vítima altas horas da noite, motivo aceito pela doutrina e jurisprudência majoritárias como causa legítima para negativar o vetor devendo ser mantido;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0802232-29.2021.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: HAROLDO COSTA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICO: JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HAROLDO COSTA DE SOUZA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 1 de agosto de 2021, na travessa Zacarias Pinto Vieira, n.º B9, bairro Novo II, Conjunto Popular, na residência da vítima, no município de Barcarena, o recorrente mais o acusado Eliel Dias da Silva, mediante grave ameaça de matar a vítima Edivana de Souza Pina subtraíram uma televisão da marca AOC, 50 polegadas, empreendendo fuga após a prática delitiva.

A vítima estava deitada em seu quarto com seu filho de apenas quatro meses de idade, esperando a chegada de seu esposo quando, ouviu abrirem a porta da sala de estar e, ao olhar para o local viu a sombra de um homem, que aparentava ser mais baixo que seu esposo. O recorrente Haroldo Costa de Souza foi em sua direção anunciando o assalto dizendo:
“é um assalto, não reage senão vou te matar...”

O recorrente exigiu dinheiro, ameaçando-a de morte caso não entregasse valores. A ofendida disse que não tinha dinheiro e a única coisa de valor que tinha na casa era a televisão, então subtraída, tendo o recorrente empreendido fuga em uma motocicleta HONDA POP preta, o qual era conduzida pelo denunciado Eliel Dias de Silva.

Ato contínuo, uma guarnição da PM seguia em ronda na rua João Gaia quando avistaram os nacionais, abordando-os, sendo o condutor da motocicleta o denunciado Eliel Dias da Silva e o passageiro que carregava a televisão, o recorrente Haroldo Costa de Souza. Na abordagem, o recorrente disse que a TV lhe pertencia e que iria penhorá-la. Desconfiado da ação, a guarnição decidiu acompanhar os nacionais até a residência, tendo como produto do crime o aparelho de TV.

A polícia militar conduziu o recorrente e o denunciado Eliel Dias da Silva para a delegacia que foram presos em flagrante pela prática do roubo, porém, não foi encontrado armas com eles.

O feito tramitou regularmente e no ID 13217581 – Págs. 298-305, sobreveio sentença absolvendo o denunciado Eliel Dias da Silva e condenando o recorrente Haroldo Costa de Souza a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, contra a qual recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para:

(i)

A desclassificação do crime de roubo para o de furto;

(ii)

Face a absolvição do denunciado Eliel Dias da Silva o afastamento da causa especial pelo concurso de pessoas;

(iii)

A revisão da dosimetria da pena com sua fixação no menor patamar
(ID 13217605 – Págs. 344-349)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o conhecimento e desprovimento do apelo (ID 13217607 – Págs. 351-354).

No ID 13976356 – Págs. 357-366, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de
desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples
, por entender que não houve a violência, já que sem uso de arma de fogo seria improvável outro meio de reduzir a impossibilidade de resistência da vítima.

Porém, essa tese não convence, pois, a vítima prestou depoimento afirmando no inquérito policial e em seu depoimento na mídia de disco, que o Réu invadiu sua residência dizendo estar armado, intimidando-a para inverter a posse:

A vítima desmente a versão do recorrente, sendo a palavra da ofendida de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, máxime em virtude de apresentar depoimentos sólidos, possuindo prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

“Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
‘nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios’”
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.” (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que não houve o prequestionamento do art. 226 do CPP. reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, tendo a defesa deixado de opor embargos de declaração para exame da matéria, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

A acusação apresenta prova válida sobre o crime imputado ao recorrente.

A defesa, por sua vez, não acosta aos autos qualquer contraprova no sentido de que não seja o apelante o autor do delito.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do critério circunstâncias do crime.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, na medida em que invadiu a residência da vítima, altas horas da noite, pegando-a de surpresa e indefesa.”

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - RECURSO QUE NADA MAIS SE DISCUTE ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - INSURGÊNCIA ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME QUE DEVE SER SOPESADA DE FORMA DESFAVORÁVEL - CRIME PRATICADO A NOITE - DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NÃO ALTERAÇÃO DA PENA-BASE - QUANTUM FIXADO DE FORMA SATISFATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - AGENTE QUE CONFESSA A PRÁTICA DO CRIME - REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA NECESSIDADE.

- O fato de o crime ter sido praticado a noite deve ser visto como fator necessário ao recrudescimento da pena ao sopesar as circunstâncias do crime, pois, com certeza, trouxe maior risco à incolumidade da vítima. Todavia, as demais circunstâncias judiciais devem ser sopesadas de forma favorável ao acusado, sem, contudo, alterar a pena-base aplicada, que já fixada em patamar condizente à necessária reprovação e prevenção do delito.

(...)”

(TJ-MG - APR: 01074509820168130035 Araguari, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 29/11/2017, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2017)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Por esta razão, mantenho a pena-base no valor fixado no decisum.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: CONCURSO DE PESSOAS

Em suas razões da apelação, a defesa do recorrente requer o decote do concurso de pessoas pois não ficou comprovado nos autos a existência dessa causa de aumento da pena, inclusive o magistrado
a quo
absolveu o denunciado Eliel Dias da Silva por falta de provas que comprovassem o dolo de sua parte.

O recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, pelo cometimento de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2.º, inciso II , do Código Penal).

A fundamentação utilizada pelo Juízo singular para exasperar o aumento em razão do concurso de agentes não satisfaz, nem de longe, as exigências da Súmula n.º 443 /STJ, que exige fundamentação concreta para a exasperação.

Absolver o possível único companheiro de crime do apelante e condenar este ao crime de roubo com a majorante de concurso de pessoas é um contrassenso que não foi sanado pelo r. decisum.

Contudo, absolvido o co-réu, autor material da conduta, com base na aplicação de este não tinha dolo específico na prática do delito, os efeitos dessa decisão devem ser estendidos ao recorrido, autor do delito, uma vez somente deve incidir a qualificadora de concurso de pessoas se restar comprovado que o acusado agiu em comunhão de esforços e união de desígnios para efetuar o roubo juntamente com o recorrente.

Ora, não havendo nos autos prova de que o acusado absolvido atuou em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, contribuindo efetivamente para a realização e sucesso da ação delitiva juntamente com o apelante, não há como ser considerada o concurso, logo, não pode ser-lhe aplicado a majorante pelo concurso de pessoas.

Neste sentido, a jurisprudência:

“ACORDÃO Nº 3.0084/2010 APELAÇÃO CRIME - ROUBO E EXTORSÃO - CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO COM CONCURSO DE AGENTES - ÚNICO CO-RÉU ABSOLVIDO - APELANTE COMO REMANESCENTE ISOLADO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO POR CO-AUTORIA - REFERÊNCIA NOS AUTOS A OUTREM NÃO IDENTIFICADO NEM PROCESSADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157 CAPUT DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO UNÂNIME Se o único co-réu existente no processo é absolvido, o acusado remanescente resta isolado na relação processual e não pode ter sua condenação agravada pela qualificadora de concurso de agentes.”

(TJ-AL - APL: 00074825320098020001 AL 0007482-53.2009.8.02.0001, Relator: Des. Orlando Monteiro Cavalcanti Manso, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2010)

“Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Incidência do art. 29 do Código Penal. Absolvição de co-réu. Inadmissibilidade da incidência do concurso de pessoas. Pronúncia reformada. Se o acusado de co-autoria foi absolvido, e ele era a única pessoa que estava com o apelante no momento do crime, a decisão de pronúncia não deve conter o concurso de agentes. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MA - RSE: 1222005 MA, Relator: MÁRIO LIMA REIS, Data de Julgamento: 08/08/2005, SAO BENTO)

“CO-AUTORIA. PROVA FALHA E DUVIDOSA. ABSOLVICAO. EFEITOS DESTA. A DUVIDA SOBRE A CO-AUTORIA PODE, QUANDO MUITO, JUSTIFICAR A DENUNCIA E, JAMAIS, AUTORIZAR A CONDENACAO. RESULTANDO O CO-REU ABSOLVIDO AFASTA-SE O CONCURSO DE AGENTES.”

(TJ-RJ - APL: 00401289719998190000 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 1 VARA CRIMINAL, Relator: ALBERTO MOTTA MORAES, Data de Julgamento: 24/08/1999, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/1999)

“REVISAO CRIMINAL ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA - DESCLASSIFICAÇAO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA REAL COMPROVADA - FORMA TENTADA - INVERSAO DA POSSE É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇAO DO ROUBO CONSUMADO - RETIRADA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES - NECESSÁRIA - CO-RÉU ABSOLVIDO - REGIME ABERTO E SUSPENSAO CONDICIONAL DA PENA - PREJUDICADOS - REQUISITOS LEGAIS NAO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - As provas suscitadas pelo requerente já foram devida e oportunamente analisadas, sem que novos elementos tenham sido produzidos. Daí porque a sentença condenatória não se afigura contrária à evidência dos autos. Descabe utilizar a Ação de Revisão Criminal como sucedâneo recursal para simples reexame de prova, como evidentemente pretende o requerente em alguns pontos. 2 - A conduta do requerente traduz uma clara violência contra a vítima, e não apenas contra a coisa, afastando a possibilidade de desclassificação para furto. O fato de ser o objeto arrancado bruscamente da vítima e, ainda, com a realização de um chute contra esta, faz com que se caracterize a figura delitiva do roubo. 3 - O delito de roubo se consuma quando cessa a violência ou a grave ameaça e aconteça a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, vez que não se faz necessária que a mesma seja tranquila e mansa. Precedentes do STF e do STJ. 4 - Por ter sido o co-réu absolvido do crime em questão, resta impossível a aplicação da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no inciso II, do art. 157, do Código Penal, razão pela qual é necessária a redução da pena imposta ao requerente. 5 - Recurso conhecido e provido parcialmente, para tão-somente retirar o aumento da pena referente ao concurso de agentes, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e em 60 (sessenta) dias-multa, a ser iniciada no regime semi-aberto.”

(TJ-ES - RVCR: 100090005990 ES 100090005990, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/05/2009, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 26/06/2009)

Logo, deve haver o decote da causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar a pena do recorrente em
definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, face a exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/12/2023